Tribunal: TJES
Processo: 5009583-18.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009583-18.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GRAZIELE UGGERI DEZAN DE ALMEIDA e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO PAGAMENTO DE FATURA VIA PIX. PHISHING COM USO DA MARCA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA SEGURANÇA DIGITAL. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica contra a sentença do juízo de origem que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 576,97, correspondente à fatura de maio de 2025, bem como para condená-la ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais em razão da suspensão do fornecimento do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a fraude eletrônica conhecida como phishing, na qual os consumidores efetuaram o pagamento de fatura por meio de código PIX em ambiente virtual que simulava o site oficial da ré, afasta o nexo causal e a responsabilidade da concessionária de energia pelo corte do fornecimento de eletricidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre as partes é de natureza consumerista e a responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, conforme determina a legislação vigente. 4. Os elementos de prova evidenciam que os consumidores acessaram um link patrocinado que utilizava o logotipo oficial e reproduzia fielmente o ambiente virtual da concessionária, caracterizando vício no dever de segurança do provedor. 5. O fato de o pagamento ter sido processado com o valor exato da fatura demonstra a vulnerabilidade do sistema da requerida e o vazamento de dados dos usuários, o que confere efeito liberatório à quitação promovida pelos autores de boa-fé. 6. A suspensão da prestação de serviço essencial após a quitação e mesmo após a abertura de protocolo administrativo de reclamação configura ato ilícito ensejador de danos morais, cujo valor fixado atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade diante da presença de pessoa idosa enferma na residência.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso inominado conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O pagamento de fatura de energia elétrica realizado por consumidor de boa-fé em ambiente virtual fraudulento que simula o sítio eletrônico oficial da concessionária possui efeito liberatório quando demonstrada a vulnerabilidade dos sistemas de segurança da fornecedora pelo vazamento de dados de faturamento. 2. A interrupção do fornecimento de serviço essencial sob o argumento de inadimplemento, em tais hipóteses, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 14; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

RELATÓRIO.

1
.
Os autores relataram que efetuaram o pagamento de fatura de energia elétrica com vencimento em 02/06/2025, no valor de R$ 576,97, utilizando um código PIX extraído do que acreditavam ser o portal oficial da ré. Narraram que, após a operação, perceberam que o valor não foi creditado em favor da concessionária e foram informados administrativamente de que o site da empresa teria sido hackeado. Em razão do não reconhecimento da quitação, sofreram a interrupção do fornecimento de energia, motivo pelo qual pleitearam a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da dívida referente ao mês de maio de 2025 e condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

3. A concessionária recorrente sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, argumentando que o pagamento foi direcionado a instituição financeira diversa (PrimePag) e que o link utilizado pelos autores era externo e fraudulento. Alega que não houve invasão técnica em seus sistemas e que a sentença presumiu fraude sistêmica sem qualquer prova técnica ou indício de vazamento de dados. Defende que o evento ocorreu por culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, inexistindo nexo causal que justifique a condenação, e que a suspensão do serviço foi exercício regular de direito face à inadimplência.

VOTO.

4. No mérito, constata-se que a controvérsia gira em torno da responsabilidade civil da concessionária por prejuízos decorrentes de fraude eletrônica em que o boleto e o código de pagamento foram gerados em página que simulava seu ambiente oficial. Os elementos de convicção demonstram que os recorridos agiram imbuídos de boa-fé ao buscarem o canal digital, sendo induzidos a erro por meio de phishing em link patrocinado que exibia a marca e o logotipo da fornecedora.

5. A argumentação recursal baseada em fato de terceiro não subsiste na hipótese em exame.
O pagamento efetuado guardava exata correspondência com o valor real da fatura emitida, circunstância que evidencia que as informações cadastrais e os dados de faturamento dos clientes estavam acessíveis aos estelionatários
.
Esse cenário denota a clara vulnerabilidade das plataformas digitais da requerida e o descumprimento do dever essencial de segurança da informação, configurando o chamado fortuito interno decorrente do próprio risco da atividade econômica.

6. Consequentemente, a suspensão do fornecimento de energia elétrica implementada pela recorrente reveste-se de patente ilicitude, máxime porque efetuada de modo posterior à formalização de reclamação administrativa pelos usuários.

7. O dano moral decorrente da interrupção indevida de serviço público essencial é presumido e, no caso concreto, ganha especial relevo devido às condições peculiares do núcleo familiar afetado pela ausência de eletricidade. O montante indenizatório estipulado pelo juízo de primeiro grau mostra-se condizente com as funções pedagógica e reparatória da responsabilidade civil, não implicando em enriquecimento sem causa. A sentença proferida na origem conferiu a correta solução jurídica ao litígio e merece ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos jurídicos e fáticos.

DISPOSITIVO.

8. Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso inominado interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos.

9. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos da legislação processual vigente.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)